Tribunal: CARF
Processo: 13502.720096/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13502.720096/2015-10
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.432 – 3a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PRODUMAN ENGENHARIA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Cynthia Elena de Campos e Renata da Silveira Bilhim. Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Porto Alegre que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Versa o processo sobre Autos de Infração, dos quais a autuada foi cientificada em
23/01/2015, para a exigência de Cofins e PIS/Pasep relativamente aos períodos de apuração de
01/2010 a 12/2010, no montante total, englobando multa e juros, de R$ 30.806.708,42.
No entendimento da fiscalização, a contribuinte estaria indevidamente tributando
receitas pela cumulatividade, quando o correto seria pela não cumulatividade. Essas receitas
seriam provenientes de serviços envolvendo outras áreas de engenharia que não a de construção
civil, esta sujeita ao regime da cumulatividade.
A contribuinte impugnou o lançamento, alegando, em síntese:
a) suas receitas decorrem da execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil, que são excluídas do regime não cumulativo até o
ano de 2019 (art. 10, XX da Lei no 10.833/2003);
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720096/2015-10
Fl. 2781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

b) a maior parte dos seus contratos envolve construção e montagem de estruturas
agregadas ao solo, e mesmo a atividade de manutenção envolve a montagem e substituição de
estruturas agregadas ao solo;
c) houve decadência parcial em relação aos fatos geradores anteriores a
23/01/2010;
d) o conceito de "obra de construção civil" abrange quaisquer obras e serviços
auxiliares e complementares da construção civil, nos termos do Ato Declaratório Cosit no 30/99,
da Solução de Consulta no 345, de 29/11/2005, da Instrução Normativa RFB no 971, de
13/11/2009, e da Solução de Consulta no 37, de 30/03/2010;
e) através de uma análise da Lei no 5.194/66, que regulamenta a profissão de
engenharia, e da Resolução no 218/73 do CONFEA, verifica-se que as atividades de instalação e
montagem de estruturas industriais estão submetidas aos ramos da engenharia e, mais
especificamente, ao ramo da engenharia civil;
f) o próprio Anexo VII, da Instrução Normativa no 971/2009, elenca quais tipos de
construção são considerados como obra de construção civil;
g) sobre o enquadramento da montagem industrial como construção civil, o
elemento definidor é a fixação ou não da estrutura ao solo, sendo que o Ato Declaratório Cosit no
30/99 conclui que a adesão de qualquer tipo de benfeitoria ao solo representa uma obra de
construção civil;
h) é necessária a realização de diligência fiscal para que seja feito termo
circunstanciado relatando com pormenores os serviços que executou e que executa, tanto em
grau de emprego de materiais, como da repercussão na estrutura original da planta fabril do
tomador (montagem das estruturas agregadas ao solo); e
i) deve ser afastada a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício, uma
vez que no âmbito dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, a legislação
atualmente em vigor não autoriza a exigência de juros sobre a multa.
Os argumentos da impugnante não foram acatados pelo julgador de primeira
instância.
Cientificada dessa decisão em 26/01/2016, a interessada apresentou recurso
voluntário em 24/02/2016, mediante o qual repisou as alegações da impugnação e acrescentou
outras, requerendo a realização de diligência e a reforma do acórdão da DRJ, tendo em vista que:
a) houve decadência parcial do direito de lançar em relação aos fatos geradores
anteriores a 23/01/2010;
b) as receitas auferidas enquadram-se no disposto no art. 10, XX da Lei no
10.833/2003;
c) o próprio lançamento de ofício, no que tange à montagem industrial, viola a
Solução de Divergência 11/2004, vinculante para a administração tributária, à luz do art. 9o da IN
1434/13;
Fl. 2782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

d) mesmo em relação à manutenção industrial, a sistemática cumulativa do PIS e
da Cofins deve ser mantida, considerando que o novo entendimento proclamado pela Solução de
Divergência somente alcança fatos geradores ocorridos após o período fiscalizado; e
e) se mantido o crédito tributário, seja afastada a incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício, na forma da jurisprudência do CARF.
Em 22/06/2016, a contribuinte requereu a juntada da Solução de Consulta
DISIT/SRRF 04 no 4008, de 6 de junho de 2016, cujo teor corroboraria as razões do recurso
voluntário.
Mediante a Resolução no 3402-001.012, de 24 de maio de 2017, este Colegiado
determinou a realização de diligência para a elaboração de Laudo Técnico por profissional
habilitado ou credenciado pela RFB para descrição e classificação das atividades exercidas pela
recorrente.
O chefe da Seção de Fiscalização da Unidade de Origem elaborou despacho
relatando da dificuldade na confecção do Laudo pela própria RFB, nos seguintes termos:
(...)
Em sua Resolução, a turma julgadora pede que a fiscalização requisite Laudo Técnico,
por profissional habilitado ou credenciado pela RFB e em seguida manifeste-se em
relatório conclusivo, dando ciência à recorrente. A redação não permite outra intelecção
que não a de que o julgador pretende que seja, o Laudo, providenciado pela RFB, o que,
conforme exposto, não se faz possível. Resta a alternativa de apresentação de Laudo
Pericial pelo reclamante, ao amparo do § 1o do art. 8o do PAF, com subsequente
manifestação pela fiscalização da RFB.
Sendo assim, a fim de deixar patente que a segunda alternativa atende ao solicitado na
Resolução, questiono se o Laudo Técnico pode ser demandado à parte reclamante, com
subsequente manifestação da fiscalização da Delegacia de Receita Federal do Brasil em
Lauro de Freitas em Relatório Conclusivo. Desse relatório, seria, então, dada ciência à
reclamante com abertura de prazo para seu pronunciamento.
Os autos retornaram a esta Relatora em 15/10/2019.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
O litígio central consiste em saber se as atividades da contribuinte cujas receitas
foram reenquadradas pela fiscalização no regime não cumulativo das contribuições poderiam, ou
não, se caracterizar como "execução de obras de construção civil" para permanecerem no regime
cumulativo, nos termos do art. 10, XX da Lei no 10.833/20031, aplicável também ao PIS/Pasep
por força do art. 15 dessa Lei.

1 Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes
aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção
civil, até 31 de dezembro de 2010; (Redação dada pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeito).
Fl. 2783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

Há que se esclarecer que, na Resolução no 3402-001.012, o Colegiado referiu-se à
requisição de Laudo Técnico a ser elaborado por “por profissional habilitado ou credenciado pela
RFB”, e não pela própria Receita Federal. Tais profissionais são escolhidos em processo seletivo
e atuam por período determinado e sem vínculo empregatício nas Unidades RFB que atuam com
o comércio exterior. Contudo, tendo em vista a inexistência desses profissionais na Unidade de
Origem relatada em despacho pelo Chefe da Seção de Fiscalização, entendo que a questão pode
também ser esclarecida pela requisição de Laudo Técnico à própria autuada.
Para contextualizar a questão surgida no Colegiado naquela ocasião, cabe
transcrever os seguintes trechos da Resolução no 3402-001.012:
No Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização ressalvou, no entanto, que "Apesar de o
ADI no 10/2014 ser posterior ao período fiscalizado, não podendo ser aplicado
retroativamente, serve como clara sinalização de que o Ato Declaratório Normativo
COSIT no 30, de 1999, é a norma mais apropriada para se buscar o alcance do conceito
de obra de construção civil, estando essa norma vigente no período fiscalizado (2010)".
Assim, de todo modo, a fiscalização utilizou-se, além de outros (LC 116/03, Instrução
Normativa RFB no 971/2009, Resolução CONFEA/CREA no 1.010/2005 e Acórdãos do
CARF), do entendimento do Ato Declaratório Normativo Cosit no 30/99, aplicável
originalmente ao SIMPLES, que, dispôs que também são consideradas obras de
construção civil "as obras e serviços auxiliares e complementares da construção civil",
além de apresentar alguns exemplos destes itens.
A fiscalização não mencionou no Termo de Verificação Fiscal, mas pouco antes da
publicação do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 10/2014, em 08/09/2014, foi
também publicada a Solução de Divergência Cosit no 11/2014, que concluiu que:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ementa:
EXPRESSÃO "OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL". SIGNIFICADO NA LEGISLAÇÃO
REFERENTE AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA DA COFINS.
Para efeito de aplicação do disposto no inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, enquadram-se, no conceito de obras de construção civil, as obras e
os serviços auxiliares e complementares, tais como aqueles exemplificados no Ato
Declaratório Normativo Cosit no 30, de 14 de outubro de 1999.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 10, inc. XX; Ato Declaratório
Normativo Cosit no 30, de 1999; e Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, art. 322, I
e X, e Anexo VII.
(...)
Conclusão
48. Diante do exposto, soluciona-se a presente divergência respondendo ao autor do
recurso que as receitas decorrentes de instalações hidráulicas, elétricas, de sistemas
centrais de ar condicionado, de refrigeração, de ventilação e de prevenção contra
incêndio se subsumem ao conceito de execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil de que trata o inciso XX do art. 10 da Lei
no 10.833, de 2003.
49. Em decorrência:
a) mantém-se o entendimento exarado por meio da Solução de Consulta SRRF 7a
RF/Disit no 6, de 27 de janeiro de 2011, da Solução de Consulta Cosit no 5, de 31 de
agosto de 2005 e da Solução de Consulta Cosit no 2, de 3 de maio de 2010; 2

XX – as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção
civil, até 31 de dezembro de 2015; (Redação dada pela Lei no 12.375, de 2010)
(...)

2 Solução de Consulta no 6, de 2011 – SRRF/Disit – 7a Região Fiscal
Fl. 2784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

b) reforma-se o entendimento exarado por meio da Solução de Consulta SRRF 8a
RF/Disit no 248, de 21 de setembro de 2012, na parte em que considera as atividades de
instalações elétricas, hidráulicas, de sistemas de ar condicionado, de ventilação, de
refrigeração e de prevenção contra incêndio sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 3
(...)
Na referida Solução de Divergência, entendeu-se que a classificação das atividades de
construção civil constante na Instrução Normativa RFB no 971/2009, "é apenas
instrumental, com alcance adstrito ao campo das contribuições previdenciárias, não
estabelecendo qualquer inovação material no sistema jurídico nacional, e, portanto, não
exercendo cogência no âmbito da legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins", adotando-se a classificação dos "Serviços de Construção" da Seção I da
Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS), instituída pelo Decreto no 7.708/2012,
como um dos parâmetros para a determinação do alcance e conteúdo dos termos "obras
de construção civil" e "obras e serviços auxiliares e complementares da construção
civil".

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Obras de
Construção Civil. Alcance da expressão na legislação relativa à sistemática não cumulativa.
As atividades de construção, ampliação e reformas prediais preventivas e corretivas em sistemas elétricos,
hidráulicos, hidrossanitários e de refrigeração, por estarem expressamente citadas no ADN Cosit no 30, de 1999 ou
por terem a mesma natureza daquelas nele incluídas, enquadram-se na expressão “obras de construção civil”,
estando, portanto, até 31/12/2010, as receitas auferidas com sua exploração sujeitas a apuração da Cofins no regime
cumulativo.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, inciso XX do art. 10; Ato Declaratório Normativo Cosit no 30, de
1999.

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 5 de 31 de Agosto de 2005
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: EXPRESSÃO "OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL". SIGNIFICADO NA LEGISLAÇÃO
REFERENTE AO PIS NÃO-CUMULATIVO. Para efeito de aplicação do disposto no inciso XX do art. 10 e inciso
V do art. 15 da Lei n o 10.833, de 29/ 12/1003, enquadram-se no conceito de obras de construção civil as obras e
serviços auxiliares e complementares, tais como aquelas exemplificadas no Ato Declaratório Normativo Cosit n o
30, de 14/10/1999.

Solução de Consulta COSIT no 2, de 03.05.2010 - DOU 1 de 27.08.2010
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
EMENTA: Expressão "obras de construção civil". Significado na legislação referente à Cofins não-cumulativa.
As atividades de locação de andaimes, de formas e escoramentos utilizados em obras de construção civil não se
enquadram na expressão "obras de construção civil" para efeitos de gozo do benefício tributário previsto no inciso
XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003. Portanto, as receitas auferidas com a exploração dessas atividades
sujeitam-se à incidência da alíquota de 7,6% da Cofins.
Obras de construção civil, no que se refere à incidência da Cofins não-cumulativa, alcançam as atividades da mesma
natureza daquelas exemplificadas no Ato Declaratório Normativo Cosit no 30, de 14.10.1999.
DISPOSITIVOS LEGAIS: inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, com a redação atual dada pelo art. 17 da
Lei no 11.945, de 2009; e Ato Declaratório Normativo Cosit no 30, de 1999.
FERNANDO MOMBELLI Coordenador-Geral

3 Solução de Consulta SRRF/Disit da 8a Região Fiscal (SC) no 248, de 21 de setembro de 2012
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGIME DE APURAÇÃO. As atividades de instalações elétricas, hidráulicas,
de sistemas de ar condicionado, ventilação, refrigeração e de prevenção contra incêndio não se enquadram no
conceito de “obras de construção civil” e, portanto, as receitas decorrentes de seu exercício estão sujeitas ao regime
não cumulativo da Cofins.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 10, XX; Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, art. 322, I e X,
e anexo VII.

Fl. 2785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

Embora o Decreto no 7.708/2012 não estivesse vigente à época dos fatos, razão pela
qual, certamente não poderia ser utilizado para prejudicar a contribuinte, mas poderia,
como uma norma interpretativa, fornecer melhor subsídios para o presente julgamento,
mormente quando inexiste na lei a completa definição do que seja a "execução por
administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil" cujas receitas
poderiam ser tributadas no regime cumulativo das contribuições.
De outra parte, verifica-se que algumas atividades descritas pela fiscalização na Tabela
1 acima englobam "construção civil" e outros serviços que poderiam, eventualmente, se
caracterizar como alguns dos itens referidos na Seção I da Nomenclatura Brasileira de
Serviços (NBS), instituída pelo Decreto no 7.708/2012.
(...)
Assim, retificando os termos da solicitação anterior, com fundamento no art. 18
do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de
determinar a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
a) Intime a recorrente a apresentar Laudo Técnico, elaborado preferencialmente
por reconhecida Instituição nessa área do conhecimento, para descrição pormenorizada das
atividades exercidas pela recorrente para cumprimento de cada contrato de serviços objeto da
presente autuação, classificando-as tanto em relação à Nomenclatura Brasileira de Serviços
(NBS), instituída pelo Decreto no 7.708/2012, como em relação à Discriminação de Obras e
Serviços de Construção Civil, constante no Anexo VII da Instrução Normativa RFB 971/2009,
e/ou à Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, inclusive, se for o caso, sendo
possível, segregando as receitas advindas da execução de "obras da construção civil", nelas
inclusas as "obras e serviços auxiliares e complementares da construção civil", das demais
atividades em relação a um mesmo contrato.
b) Manifeste-se em Relatório Conclusivo acerca da descrição das atividades e
das suas classificações na NBS ou IN RFB 971/CNAE constantes no Laudo Técnico, e da sua
eventual potencialidade para alterar, ainda que parcialmente, o enquadramento da contribuinte no
regime não cumulativo das contribuições do PIS/Pasep e Cofins, bem como acerca da eventual
segregação das receitas efetuadas no referido Laudo, acrescentando outras informações que
entender relevantes à solução da lide.
c) Cientifique a recorrente dessa Resolução e do Relatório Conclusivo,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
d) Por fim, após decorrido o prazo de manifestação da interessada, devolva os
autos a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 2786
DF CARF MF
Documento nato-digital